Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739460-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I AGRAVADO: RAFAEL MARTINS NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preclusão consumativa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora